Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-65.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010634-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), PALMIRO DA SILVA MACIEL - CPF: 537.704.041-49 (AGRAVANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PALMIRO DA SILVA MACIEL
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Dr.
Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028717-06.2017.811.0041, impetrado contra suposto ato coator do
COMANDANTE GERAL - ADJUNTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR
, que indeferiu a liminar, objetivando suspender o ato coator materializado por meio da Ata nº 009/CPP/2017, que não incluiu o agravante no quadro de acesso as promoções do dia 05/09/2017.

Em síntese, sustenta que foi incluído na Polícia Militar em 03/07/1998, contando atualmente com 18 anos 11 meses e 17 dias de efetivo exercício. Informa que concorreu a promoção a graduação de 2º Sargento PM, prevista em 05/09/2017, no entanto, em razão da suposta ausência de conceito moral não foi incluído no quadro de acessos, conforme da Ata nº 009/CPP/2017.

Assevera que a Lei nº 10.076/2014, dispõe sobre os critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção. Sustenta que o agravante preenchia os requisitos previstos no art. 21 da Lei, sendo que dependia da avaliação de idoneidade moral pela Comissão de Promoção de Praças, que entendeu pela sua inidoneidade, por responder por uma ação penal em curso.

Argumenta que a sua exclusão com bases nesses fundamentos, afronta à Carta Maior, no que concerne ao princípio da presunção da inocência, isso porque a ação penal sequer transpassou a fase de instrução processual.

Defende que a discricionariedade da administração não pode ultrapassar os limites ditados no princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, para que seja afastado o ato coator materializado por meio da Ata nº 009/CPP/2017, de forma que seja incluído retroativamente no quadro de acesso as promoções ao posto de 2º sargento PM.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido em id. 1243985.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id. 1396167.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento conforme id. 1712030.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a liminar, objetivando suspender o ato coator materializado por meio da Ata nº 009/CPP/2017, que não incluiu o agravante no quadro de acesso as promoções do dia 05/09/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Destarte e de tudo que consta dos autos, reputo não estarem preenchidos os requisitos essenciais do mandado de segurança, razão pela qual, denego a ordem de mandado de segurança, julgando improcedente a ação, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei 12.016/09.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021